Tribunal: TJMT
Processo: 1022106-49.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022106-49.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON PIRES DA SILVA - CPF: 795.598.241-04 (EMBARGANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), EMERSON PIRES DA SILVA - CPF: 795.598.241-04 (EMBARGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONAL - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1022106-49.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADO:

EMERSON PIRES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
contra v. acórdão desta Câmara (Id.194257175), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso da parte autora, para majorar o
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), e, de ofício, alterou o marco de incidência dos juros para que fluam a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e negou provimento ao recurso da requerida.

Inconformada, a parte embargante alega contradição no julgado, sob o argumento de que “
da análise do juízo, verifica-se que a parte autora apresentou boleto referente a negociação de dívida relacionado ao contrato de nº 0284031161, no valor de R$176,58 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) cujo pagamento fora realizado em 15/06/2019”.

Assevera que “
conforme consta no demonstrativo da negociação (id. 183774643) consta número da conta 0284031161, no valor de R$ 176,58 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) e não 0234583747 da inscrição indevida de R$ 132,53 (cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), logo, são contratos diferentes.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanado o vício apontado (Id. 195366178).

O embargado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração visando sanar suposto vício no acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONAL – JUROS ALTERADOS DE OFÍCIO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

A manutenção indevida da negativação, após renegociação, configura-se ato ilícito passível de reparação, cabendo à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Na hipótese dos autos, o quantum definido da primeira instância não atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso, merece majoração.

Por envolver matéria de ordem pública, é cabível a alteração dos juros, de ofício, para que os juros de mora incidam a partir da citação, em se tratando de relação contratual. Não verificada a intenção da parte autora, ora apelada, em alterar a verdade dos fatos, não deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé”.

Para tanto, a embargante aponta contradição no acórdão embargado,
sob o argumento de que “
da análise do juízo, verifica-se que a parte autora apresentou boleto referente a negociação de dívida relacionado ao contrato de nº 0284031161, no valor de R$176,58 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) cujo pagamento fora realizado em 15/06/2019”.

Assevera que “
conforme consta no demonstrativo da negociação (id. 183774643) consta número da conta 0284031161, no valor de R$ 176,58 e não 0234583747 da inscrição indevida de R$ 132,53, logo, são contratos diferentes",
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Em que pesem os argumentos expostos pela parte embargante, adianto que não é caso de acolhimento dos aclaratórios, isso porque, não há contradição a ser sanada.

Como se vê dos autos o autor/apelado/embargado teve seu nome negativado pela requerida no dia 11/12/2017, referente a uma dívida de R$ 132,53 (cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), conforme o comprovante do SPC/SERASA, anexado no Id. 183774644, e, a requerida ofereceu a proposta (renegociação) de quitar o débito total no valor de R$ 176,58 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) à vista, momento em que o autor aceitou, imprimiu o boleto fornecido pela ré, e logo efetuou o pagamento do referido boleto no dia 15 de junho de 2019 (Id. 183774643), todavia, ainda permaneceu registrada a negativação quando do ajuizamento da ação (21/10/2020).

Logo, sem razão a parte embargante quanto ao argumento de que houve contradição no acórdão embargado, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO –
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS
.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria no tocante a tal questão
.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10063693820228110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024